Tribunal: TJSP
Processo: 0001041-54.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de Indulto. Recurso: Defesa.
Requerimento de indulto com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/2022: análise dos requisitos à luz do Decreto n. 11.846/2023. Decisão citra petita.
Nulidade reconhecida, de ofício, para anulação da r. decisão recorrida, prejudicado o exame de mérito do recurso.